Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714888-84.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para contrarrazões. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006